Tribunal: TJDFT
Processo: 0765645-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 330, IV do CPC. Em seu recurso assinala que atendeu o pedido para emenda da inicial, ressaltando que naquela ocasião anexou “os documentos disponíveis, informou sua adesão ao SNE e justificou a menção à resolução revogada, apontando a fundamentação em normas vigentes”. Assim, aponta que a extinção do processo foi desarrazoada e contrária aos princípios da instrumentalidade das formas e do devido processo legal. Desse modo, pugna pela regular prosseguimento da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a parte autora juntasse a cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que pretende a declaração de nulidade; que demonstrasse se efetuou a adesão ao SNE; e esclarecesse o interesse processual, visto ter fundamentado a nulidade do auto de infração em resolução revogada. Face aquela decisão, a parte autora se manifestou conforme ID 75446692. Todavia, o juízo de origem apontou que “a emenda não satisfez o comando, haja vista que a parte deixou de trazer aos autos o auto de infração integral (acostou apenas a tela do sistema), bem como deixou de comprovar a sua situação junto ao SNE”, de modo que indeferiu a petição inicial.
5. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
6. A parte autora pretende a nulidade do auto de infração, além de ressaltar que não foi entregue a cópia do auto de infração no momento da abordagem. Quanto ao pedido de juntada do auto de infração integral, constata-se que o documento foi apresentado pela parte autora, conforme ID 75446693, pág. 1. Ademais, a juntada de tela de aplicativo demonstrando que a parte autora aderiu ao SNE não é documento essencial para a propositura da demanda, sequer existindo debate, por ora, de eventual adesão da parte autora àquele sistema.
7. Relembra-se que a determinação que consta no artigo 320 do CPC não pode impor à parte requerente a juntada de documentos para refutar eventuais argumentos a serem formulados por ocasião da contestação, eis que a exigência legal cinge-se à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, não existindo necessidade de instruir a inicial com os documentos elencados. Sentença anulada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.